Tribunal: TJDFT
Processo: 0711699-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0711699-91.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ISRAEL DA SILVA MORAIS, ANDREA LUCIA DE CAMPOS MORAIS DECISÃO Trata-se de pedido de expedição de certidão parcial de trânsito em julgado da parte não objeto de recurso requerida por meio da petição de ID.12103454. A parte recorrente manifestou concordância por meio da petição de ID. 13111149. É o brevíssimo relatório. Ao analisar o pleito formulado na petição de ID.12103454, verifico que não há qualquer óbice para deferi-lo considerando inexistir prejuízo à pretensão recursal do recorrente, bem como atribui efetividade ao provimento jurisdicional não objeto do recurso. Assim, expeça-se o SERECO a certidão parcial de trânsito em julgado, ressalvada a parte objeto do recurso extraordinário interposto pelo recorrente. Após, mantenha-se o sobrestamento determinado na decisão de ID. 11936878. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal